Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRENTE), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), JESUS JOSE TRINDADE - CPF: 284.659.891-68 (RECORRIDO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE - CPF: 851.050.821-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLIENTES QUE NÃO CONSEGUIRAM USUFRUIR DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA SENTENÇA
EXTRA

PETITA
- AUTOR NÃO REQUEREU A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Entretanto, não havendo pedido inicial quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é
extra

petita
a sentença que determina o seu pagamento.

2. Reforma parcial da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, onde os consumidores Recorridos postularam pela rescisão contratual e devolução da quantia paga, tendo em vista que não conseguiram usufruir do serviço oferecido.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, declarando a rescisão contratual com incidência da multa contratual em favor dos autores, no valor de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal indenizatória e determinando a ré que cesse as cobranças. Ademais, arbitrou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte Apelante interpôs Recurso Inominado alegando a inexistência de falha na prestação de serviço, e, em consequência, pugnando seja considerada indevida a condenação em multa. Pugna ainda pela extração da condenação em danos morais por tratar-se de julgamento
extra petita.

Eis o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021